Tribunal: TJMT
Processo: 1048643-54.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048643-54.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CELSINA CATARINA DA FONSECA - CPF: 550.787.371-20 (RECORRENTE), KATIUCHA FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 011.595.011-73 (ADVOGADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministerio Publico: O Dr. Almir Guimaraes, promotor de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – POLICIAL PENAL – REMOÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO NO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AJUDA DE CUSTO DEVIDA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 156289443, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inaugural.

Em argumento recursal, a recorrente afirma ter preenchido os requisitos do Art. 21 da Lei Complementar nº 389/2010, que estabelece que a ajuda de custo será devida para compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a demandante é Policial Penal do Estado de Mato Grosso e foi transferida da Cadeia Pública de Santo Antônio do Leverger/MT para a Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May, no município de Cuiabá/MT, por determinação da Administração Pública.

Em razão da referida transferência, pretende o recebimento de ajuda de custo.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
,
vejo que a sentença recorrida
merece reparo
.

Neste contexto, o presente recurso envolve a concessão de ajuda de custo em favor da reclamante.

Analisando-se a demanda, verifica-se que a reclamante é policial penal e foi removida, de ofício, para a Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May, em razão do encerramento das atividades da Cadeia Pública de Santo Antônio de Leverger/MT.

Neste aspecto, o artigo 21, da LC nº389/2010, estabelece que o servidor não terá direito à ajuda de custo, no caso de remoção de ofício, quando a distância entre os Municípios for igual ou inferior a 30 km, decorrendo da própria mudança de domicílio:

Art. 21.
A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que
, no interesse do serviço,
passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio, em caráter permanente.

§ 1º A ajuda de custo, quando devida ao Profissional do Sistema Penitenciários, corresponderá ao valor de 01 (uma) remuneração mensal do mesmo, não podendo exceder a importância correspondente a 10 (dez) vezes a menor remuneração paga no serviço público estadual.

§ 2º Não terá direito à ajuda de custo o servidor:

I - movimentado por interesse próprio;

II - movimentado de um Município a outro cuja distância for igual ou inferior a 30 (trinta) quilômetros.

Assim, a lei mencionada não determina que a distância a ser aferida seja a do endereço do servidor e o novo local de trabalho ou entre o local de trabalho antigo e o novo,
mas entre os Municípios.

Posto isto, considerando que a distância a ser percorrida pela malha viária disponível é superior a 30 quilômetros e, estando presentes os demais requisitos legais
, a reclamante faz jus ao recebimento da ajuda de custo.

Vale ressaltar que esta Turma Recursal já se pronunciou acerca da mesma situação fática, a propósito:

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AJUDA DE CUSTO – TRANSFERÊNCIA DE CIDADE POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO – PREVISÃO LEGAL NA LC 389/2010 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
A recorrida é servidora pública e foi transferida, por interesse público, do município de Santo Antônio do Leverger para Cuiabá. Requereu a ajuda de custo na via administrativa e lhe foi negada.

Nos moldes do art. 21 da LC nº. 389/2010, a ajuda de custo é devida para compensar as despesas de instalação do servidor. Vejamos:

Art. 21
A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio, em caráter permanente.

§ 1º

A ajuda de custo, quando devida ao Profissional do Sistema Penitenciários, corresponderá ao valor de 01 (uma) remuneração mensal do mesmo, não podendo exceder a importância correspondente a 10 (dez) vezes a menor remuneração paga no serviço público estadual. § 2º

Não terá direito à ajuda de custo o servidor:

I - movimentado por interesse próprio;

II - movimentado de um Município a outro cuja distância for igual ou inferior a 30 (trinta) quilômetros.”

Conforme demonstrado nos autos, o Estado alegou que a distância entre as cidades é inferior a 30 Km, sendo indevida a ajuda de custo.

No entanto, como já pontuado na sentença, o Recorrente demonstrou a distância em linha reta, mas deve ser considerada a distância a ser percorrida pela malha viária disponível.

Dessa forma, considerando que a distância de condução é de 34 km, é devido o pagamento do adicional.

Assim, escorreita a sentença que condenou o Recorrente ao pagamento a título de ajuda de custo, em inteligência ao disposto na legislação vigente, da qual merece ser mantida. ((N.U 1047408-52.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 03/10/2022, publicado no DJE 04/10/2022).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar
procedente
a pretensão inicial, condenando o reclamado ao pagamento da ajuda de custo, nos termos
LC nº389/2010
, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1º F da Lei nº 9494/97, a partir da citação válida. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023